Tribunal: TJSP
Processo: 2245123-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Habeas Corpus. Execução. Pleito objetivando a determinação de análise da progressão de regime, independentemente da conclusão do procedimento que apura falta disciplinar. Inviabilidade. Verificação que, em data recente, o juízo a quo reconheceu falta grave praticada pelo reeducando e determinou a realização de novo cálculo para fins de benefícios. Impossibilidade de determinar ao juízo da

Ementa:
Habeas Corpus. Execução. Pleito objetivando a determinação de análise da progressão de regime, independentemente da conclusão do procedimento que apura falta disciplinar. Inviabilidade. Verificação que, em data recente, o juízo a quo reconheceu falta grave praticada pelo reeducando e determinou a realização de novo cálculo para fins de benefícios. Impossibilidade de determinar ao juízo da execução a análise da progressão, sendo necessário aguardar os novos cálculos. Outrossim, inviável avaliar, de plano, o pedido de progressão, sob pena de ocorrer supressão de instância. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2245123-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que são impetrantes
JOSÉ RICARDO SOLER DOS SANTOS e GUILHERME AKIRA FUZIY e
Paciente FELIPE VALÊNCIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a presente ordem de habeas corpus. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245123-08.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no: 2245123-08.2020.8.26.0000
Comarca: Araçatuba
Impetrantes: JOSÉ RICARDO S. DOS SANTOS e GUILHERME
A. FUZY
Paciente: Felipe Valencio da Silva
VOTO No. 23.791
Habeas
Corpus.
Execução.

Pleito
objetivando
a
determinação de análise da progressão de regime,
independentemente da conclusão do procedimento que
apura falta disciplinar. Inviabilidade. Verificação que, em
data recente, o juízo a quo reconheceu falta grave praticada
pelo reeducando e determinou a realização de novo cálculo
para fins de benefícios. Impossibilidade de determinar ao
juízo da execução a análise da progressão, sendo necessário
aguardar os novos cálculos. Outrossim, inviável avaliar, de
plano, o pedido de progressão, sob pena de ocorrer
supressão de instância. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de FELIPE VALENCIO DA SILVA,
contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Henrique de Castilho
Jacinto, da 1a Vara das Execuções Criminais e Anexo do Júri da
Comarca de Araçatuba, sob a alegação de estar paciente
sofrendo constrangimento ilegal, consistente na falta de
apreciação do seu pedido de progressão ao regime semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245123-08.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustentam os impetrantes, em apertada
síntese, que, embora o paciente já tenha preenchido o requisito
objetivo para a progressão ao regime intermediário, permanece
custodiado sob o regime fechado, pois o Juízo de origem
determinou que se aguardasse a juntada aos autos da
sindicância relativa à falta disciplinar ocorrida em 10.07.2018.
Postulam, liminarmente, o deferimento de
medida liminar e sua subsequente confirmação, para determinar
ao Juízo a quo que analise imediatamente o pedido de
progressão, mesmo na ausência de conclusão do procedimento
administrativo relativo à prática de falta disciplinar.
A liminar foi indeferida (fls. 26/28).
A
autoridade
coatora
prestou
as
informações (fl. 31) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação do writ (fls. 34/35).
É o relatório.
Devidamente
processado
o
presente
remédio constitucional, a ordem deve ser denegada.
O pedido formulado pelo paciente deve ser
denegado, pois, após consulta aos autos de origem (processo
1011800-14.2020.8.26.0032), apurou-se que houve decisão
recente em 03.11.2020 reconhecendo a prática de falta
disciplinar, ademais declarou a perda de 1/6 do tempo remido e
ainda determinou atualização do cálculo da pena para fins de
benefícios, inexistindo, portanto, qualquer ato coator a ser
analisado por intermédio do presente writ.
Deste modo, progredir o paciente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2245123-08.2020.8.26.0000 -Voto no
4
regime mais brando, em sede deste writ, implicaria em supressão
de instância, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, devendo-
se salientar que o juízo a quo já decidiu sobre a falta grave, e no
momento, aguarda pelo novo cálculo da pena para apreciação de
benefícios.
Sob esse aspecto, inclusive, nem se olvide
que eventual deliberação, por este E. Tribunal, somente poderia
ser proferida em grau recursal, demandando, portanto, a
existência de prévia decisão emanada pela instância inferior, sob
pena de implicar clara hipótese de supressão de instância,
manifestamente vedada pelo sistema jurídico pátrio.
Cumpre destacar, outrossim, que, no
presente julgamento, analisa-se remédio heroico constitucional,
apto apenas para sanar constrangimento ilegal que possa ser
verificado na via estreita de seu conhecimento, o que não ocorre
no caso sub judice, reforçando a inexistência de situação
excepcional a justificar o manejo da via mandamental.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
presente ordem de habeas corpus.
GUILHERME
DE SOUZA NUCCI
Relator